Tribunal: TJDFT
Processo: 0036120-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036120-14.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA RECORRIDOS: NAZICA BARBOSA GOMES NASCIMENTO, EUGENIO MANOEL DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA. VALORES PAGOS A TÍTULO DE ARRENDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO COMO DESPESA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Ação de Exigir Contas é o meio processual a que se vale qualquer dos sujeitos participantes da relação de administração de bens, valores ou interesses para dirimir incertezas quanto à correta gestão dos recursos envolvidos na relação jurídica de direito material, culminando, ao final, na exibição do saldo, que pode ser tanto positivo quanto negativo. 2. Não cabe dedução do valor pago pelo próprio arrendamento quando ausente previsão contratual nesse sentido. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 447, inciso I, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que não teria sido esclarecida questão essencial para o deslinde da controvérsia, qual seja, se o arrendamento deve ou não ser considerado despesa administrativa da entidade. Assevera que em caso positivo os cálculos deveriam ser refeitos; b) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 447, inciso I, § 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Assim, uma vez que o contrato não prevê a inclusão do valor pago em contrapartida pelo arrendamento como despesa administrativa, não há como deduzir tal valor do cálculo de apuração do lucro líquido” (ID Num. 28771848 - Pág. 5) e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017